Tribunal: TCU
Processo: 024.699/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5739/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações constantes do Acórdão 5752/2020-TCU-Primeira Câmara . Considerando que por meio do referido acórdão esta Corte determinou ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás que (subitem 1.8.1.1.) promovesse, no prazo de 90 (noventa dias), o ressarcimento dos débitos apurados em perícia contábil realizada no âmbito do PIN 115/2017 e convalidadas pela Comissão de Conduta do CRC/GO, instaurando, se necessário, no referido prazo, a competente Tomada de Contas Especial, e, no mesmo prazo, (subitem 1.8.1.2) realizasse um levantamento detalhado das eventuais falhas na execução das obras/serviços ou mesmo pagamento por serviços não executados ou com preços superfaturados nas obras de construção da Delegacia de Rio Verde/GO e reforma da Delegacia de Itumbiara/GO, e, por fim, que (subitem 1.8.1.3) informasse em registros analíticos, nos próximos relatórios de gestão a serem oportunamente encaminhados ao Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, as medidas implementadas com vistas a dar cumprimento às determinações constantes nos itens anteriores, Considerando que também foram determinadas outras medidas ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC), notadamente, com vistas a que "1.8.2.1. exerça a fiscalização de sua competência junto ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás com vistas a acompanhar o cumprimento das determinações ora expedidas, bem como a adoção das demais providências eventualmente pendentes com relação aos apontamentos efetuados na perícia contábil realizada no âmbito do PIN 115/2017 e convalidadas pela Comissão de Conduta do CRC/GO ; " bem como que "1.8.2.2. informe em registros analíticos, nos próximos relatórios de gestão a serem oportunamente encaminhados ao Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, as medidas implementadas com vistas a dar cumprimento à determinação constante no subitem anterior, bem como os resultados alcançados" , Considerando que foram prestadas as informações sobre o andamento do cumprimento das determinações, incluindo informação sobre demanda judicial com impacto sobre o processo administrativo relativo aos fatos apontados junto ao CRC/GO, Considerando que face os elementos apresentados a SecexTrabalho concluiu, em instrução e pronunciamentos de peças 52 a 54 que foram parcialmente cumpridos os itens objeto de determinação, ensejando, por isso, a continuidade do monitoramento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente cumpridas pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC/GO) as determinações contidas nos subitens 1.8.1.1. e 1.8.1.2 do Acórdão 5752/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar parcialmente cumprida pelo Conselho Federal de Contabilidade a determinação contida no subitem 1.8.2.1. do Acórdão 5752/2020-TCU-Primeira Câmara ; c) fazer as determinações sugeridas pela unidade instrutiva, conforme subitem 1.6 deste acórdão; d) restituir o processo à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) para que prossiga com o monitoramento. 1. Processo TC- Processo 024.699/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin) /Secretaria de Controle Externo do Trabalho e das Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás - CRC/GO que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe todas as informações necessárias ao cumprimento integral dos subitens 1.8.1.1. e 1.8.1.2. do Acórdão 5752/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. determinar ao Conselho Federal de Contabilidade CFC que, no prazo de noventa dias, encaminhe a comprovação do cumprimento do item 1.8.2.1. do Acórdão 5752/2020-TCU-Primeira Câmara .